Tribunal: TJSP
Processo: 2229410-51.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado e inovação artificiosa de pessoas em caso de sinistro automobilístico com vítima. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida, aduzindo, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa. Parcial viabilidade. Não vislumbro causa de nulidade

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado e inovação artificiosa de pessoas em caso de sinistro automobilístico com vítima. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida, aduzindo, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa. Parcial viabilidade. Não vislumbro causa de nulidade do decreto prisional por cerceamento de defesa, porquanto inviável a realização de prévias informações dos defensores dos pacientes acerca de seus decretos cautelares, levando-se em conta a própria natureza do ato, o qual, para proteger os próprios fins da medida, justifica a postergação do exercício do contraditório e da ampla defesa. Devem ser sopesadas as condições favoráveis dos pacientes, porquanto primários e sem antecedentes, bem como por possuírem endereço fixo e ocupação lícita, elementos esses que revelam a desnecessidade de suas custódias cautelares. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando pertinente: (i) o comparecimento mensal dos pacientes em juízo; (ii) a proibição de se ausentarem da Comarca, sem autorização do juízo; (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca; bem como, apenas em relação ao paciente Gustavo, também (iv) a proibição de obtenção de habilitação para dirigir veículo automotor. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.